Tribunal: TJES
Processo: 0010361-69.2019.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Órgão julgador: JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções
Data de julgamento: 2023-03-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0010361-69.2019.8.08.0048
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A.
APELADO: MUNICIPIO DE SERRA
RELATOR(A
):JORGE DO NASCIMENTO VIANA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Relator / 020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 001 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO-VISTA

Eminentes Pares, relembro a Vossas Excelências que, em sessão pretérita, o E. Desembargador Relator, Jorge do Nascimento Viana, negou provimento à Apelação Cível interposta por Suzano S/A e, por conseguinte, manteve a Sentença recorrida, em que o Magistrado singular julgou improcedente a pretensão descrita na
Ação Anulatória de Auto de Infração Ambiental
ajuizada em face do Município de Serra.

Quando da leitura do voto condutor, o Relator consignou
que “
a despeito da alegação da apelante de que a disposição de resíduo sólido teria sido praticada por terceiros, o comportamento omissivo de não adotar as medidas necessárias para evitar o acesso as áreas de sua propriedade/responsabilidade e, até, mesmo de remover o material irregularmente despejado, evitando o dano ambiental, também tem o condão de gerar responsabilidade
”, pelo que manteve o
quantum
de R$ 10.000,00 (dez mil reais) estabelecido a título de multa proveniente da infração ambiental cometida.

Pedi vista dos autos em razão de uma dúvida fática que me ocorreu e, após analisá-los, estou certo de acompanhar o voto proferido pelo Desembargador Relator a fim de negar provimento ao recurso
, haja vista a inexistência de “
razões para afastar a culpa da apelante, tendo a Administração atuado dentro do Poder de Polícia que lhe é inerente
”.

É como voto.

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0010361-69.2019.8.08.0048

APELANTE:
SUZANO S/A

APELADO: MUNICÍPIO DE
SERRA

RELATOR: DESEMBARGADOR JORGE DO NASCIMENTO VIANA

VOTO

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por

SUZANO S/A
, haja vista estar inconformada com sentença (fls. 298/304 – digitalizadas), posteriormente integrada por decisão proferida em sede de embargos de declaração (fls. 320/322 – digitalizadas), que julgou improcedente a pretensão por ela traçada em desfavor do
MUNICÍPIO DE
SERRA
na petição inicial desta
“ação
anulatória de auto de infração ambiental com pedido de tutela de urgência em caráter liminar
”
, condenando-lhe ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios sucumbenciais.

Em seu articulado recursal (fls. 324/355 – digitalizadas), a apelante alega, resumidamente, o que segue: (i) a sentença é nula nos termos do art. 489, § 1º, inc. IV do CPC e do art. 93, inc. IX, da CF; (ii) as decisões proferidas no âmbito administrativos não se encontram adequadamente motivadas, com a indicação dos fatos e fundamentos que as subsidiem, maculando o ato praticado; (iii) não se observou o pressuposto da culpabilidade, porquanto o evento ensejador da autuação decorreu de circunstâncias alheias às suas atividades, e; (iv) houve violação dos parâmetros legais para a aplicação da penalidade de multa.

Pois bem. Consoante se depreende dos autos, a apelante propôs a presente ação pretendendo anular o auto de infração nº 8270740/2018 (fl. 70 – digitalizada) que lhe imputou o pagamento de multa no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais)
“por dispor resíduo sólido no solo, sem tratamento adequado”
.

Ato contínuo, após a apresentação de defesa e dos demais trâmites instrutórios, foi proferida sentença julgando improcedente a pretensão exordial.

Neste diapasão, a apelante sustenta inicialmente que a sentença seria nula, já que não teria enfrentado, mesmo após os embargos de declaração, todos os argumentos deduzidos na exordial, notadamente que a conduta decorrera de ato de terceiros e que o critério dosimétrico de aplicação da multa se encontra viciado.

Nada obstante, ao contrário do que sustentado, não observo a alegada insuficiência de fundamentação, valendo consignar que
“a
função teleológica da decisão judicial é a de compor, precipuamente, litígios”
, não se destinando
“a responder a argumentos, à guisa de quesitos, como se laudo pericial fosse”
, contentando-se
“o sistema com a solução da controvérsia, observada a
res in judicium deducta
, o que se deu no caso ora em exame”
. (EDcl no AgRg no REsp n. 552.155/SP, relator Ministro Franciulli Netto, Segunda Turma, julgado em 13/9/2005, DJ de 20/2/2006, p. 272).

O ex. STF igualmente possui o entendimento de que as decisões judiciais não precisam ser necessariamente analíticas, bastando que contenham fundamentos suficientes para justificar suas conclusões, senão vejamos o precedente abaixo:

DIREITO TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA. CONSTITUCIONALIDADE. ALEGADA OFENSA AO ART. 93, IX, DA CARTA. INEXISTÊNCIA. DECISÕES DE ORIGEM SUFICIENTEMENTE FUNDAMENTADAS. ACÓRDÃO PROFERIDO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INVIABILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. [...]
2. O Plenário do STF já assentou o entendimento de que as decisões judiciais não precisam ser necessariamente analíticas, bastando que contenham fundamentos suficientes para justificar suas conclusões. A fundamentação pode, inclusive, ser realizada de forma sucinta.
[...] (RE 1143253 ED-AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 26/10/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-239 DIVULG 09-11-2018 PUBLIC 12-11-2018).

Ademais, eventual irresignação da apelante com as conclusões alcançadas pela julgadora
a quo
estão sujeitas ao escrutínio deste Tribunal.

Assim, é de se rejeitar a alegação de nulidade da sentença por ausência de fundamentação.

Prosseguindo, não se desconhece que a responsabilidade civil pelo dano ambiental é de natureza objetiva, solidária e ilimitada.

Todavia, nos termos da jusrisprudência do c. STJ,
“
os presentes autos tratam de questão diversa, a saber a natureza da responsabilidade administrativa ambiental, bem como a demonstração de existência ou não de culpa, já que a controvérsia é referente ao cabimento ou não de multa administrativa”
, conforme segue:

PROCESSUAL CIVIL. AMBIENTAL. EXPLOSÃO DE NAVIO NA BAÍA DE PARANAGUÁ (NAVIO "VICUNA"). VAZAMENTO DE METANOL E ÓLEOS COMBUSTÍVEIS. OCORRÊNCIA DE GRAVES DANOS AMBIENTAIS. AUTUAÇÃO PELO INSTITUTO AMBIENTAL DO PARANÁ (IAP) DA EMPRESA QUE IMPORTOU O PRODUTO "METANOL". ART. 535 DO CPC. VIOLAÇÃO. OCORRÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO PELO TRIBUNAL A QUO. QUESTÃO RELEVANTE PARA A SOLUÇÃO DA LIDE. [...]
3. Cabe esclarecer que, no Direito brasileiro e de acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a responsabilidade civil pelo dano ambiental, qualquer que seja a qualificação jurídica do degradador, público ou privado, proprietário ou administrador da área degradada, é de natureza objetiva, solidária e ilimitada, sendo regida pelos princípios do poluidor-pagador, da reparação in integrum, da prioridade da reparação in natura e do favor debilis. 4. Todavia, os presentes autos tratam de questão diversa, a saber a natureza da responsabilidade administrativa ambiental, bem como a demonstração de existência ou não de culpa, já que a controvérsia é referente ao cabimento ou não de multa administrativa.
[...]
6. "Isso porque a aplicação de penalidades administrativas não obedece à lógica da responsabilidade objetiva da esfera cível (para reparação dos danos causados), mas deve obedecer à sistemática da teoria da culpabilidade, ou seja, a conduta deve ser cometida pelo alegado transgressor, com demonstração de seu elemento subjetivo, e com demonstração do nexo causal entre a conduta e o dano"
. (REsp 1.251.697/PR, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 17.4.2012). [...] (REsp n. 1.401.500/PR, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 16/8/2016, DJe de 13/9/2016).

Firmadas tais premissas, não existem dúvidas de que os fatos ensejadores da infração ambiental ocorreram, bastando analisar o relatório fotográfico constante do processo administrativo, que atestam o descarte de resíduos (pneus, sucatas de automóveis, lixo de construção e etc.) em área de propriedade/responsabilidade da apelante, no começo de uma ZPA (Zona de Preservação Ambiental), com expressivo valor paisagístico e ecológico.

Não constitui demasia consignar que, a despeito da alegação da apelante de que a disposição de resíduo sólido teria sido praticada por terceiros, o comportamento omissivo de não adotar as medidas necessárias para evitar o acesso as áreas de sua propriedade/responsabilidade e, até, mesmo de remover o material irregularmente despejado, evitando o dano ambiental, também tem o condão de gerar responsabilidade.

No caso, as provas dos autos demonstram que a apelante já havia ciência, desde 2011, que áreas de sua propriedade/responsabilidade estariam sendo utilizadas para o descarte de resíduos sólidos urbanos, tanto que teria acordado, em parceria com o próprio apelado, buscar soluções para a questão (fl. 104v. – digitalizada); todavia não foi acostado aos autos nenhuma atividade concreta nesse sentido, valendo consignar que a autuação é de 2018, ou seja, de mais de 05 (cinco) anos depois.

Por outras palavras, o descarte de resíduos sólidos urbanos já era de conhecimento da apelante, de maneira que, apesar de conhecer as dificuldades existentes no local, não demonstrou ter procurado trazer solução concretas, ainda que em parceria com o apelado, o que evidencia a presença do elemento culpa.

Neste ensejo, não enxergo razões para afastar a culpa da apelante, tendo a Administração atuado dentro do Poder de Polícia que lhe é inerente.

Quanto à análise do
quantum
de R$ 10.000,00 (dez mil reais) estabelecido a título de multa proveniente da infração ambiental cometida pela apelante, o art. 38 e anexo II do Decreto nº 78/2000, individualizado no auto de infração, dispõem:

Art. 38.
Dispor resíduo sólido no solo, sem tratamento adequado:

Multa simples do:

I-Grupo 1a IV para pessoa física;

II - Grupo V para pequena e micro empresa;

III - Grupo VI a VII para as demais empresas.

§ 1°.
A multa será aplicada em dobro, se o resíduo for perigoso para a saúde humana.

§ 2°.
A multa será aplicada ao triplo, se o resíduo causar contaminação de lençol freático.

AGRUPANDO DAS PENALIDADE DE MULTA (
ANEXO II
)

Incidência leve

[...]

Grupo VII De R$ 5.001,00 a R$ 10.000,00

De minha parte, a Administração atuou dentro da margem legal, não havendo violação aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, uma vez que a apelante, mesmo já tendo ciência, não gerenciou a sua área e permitiu o lançamento de resíduo sólido sem o devido tratamento, concorrendo, pois, para dano cuja consequência para o meio ambiente e para a população não podem ser mensurado.

Bem vistas esta coisas, não enxergo qualquer impropriedade na sentença objurgada, devendo, repito, ser mantida incólume, pelos seus próprios e jurídicos fundamentos, conforme precedente autorizativo do c. STJ, abaixo transcrito:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATOS BANCÁRIOS. EMBARGOS MONITÓRIOS. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA.
1. No julgamento da apelação, o Tribunal local pode adotar ou ratificar, como razões de decidir, os fundamentos da sentença, prática que não acarreta omissão, não implica ausência de fundamentação nem gera nulidade. Precedentes.
2. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1075290/SC, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 15/03/2018, DJe 20/03/2018).

Do exposto, conheço do recurso de apelação cível, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

De acordo com § 11 do art. 85 do CPC/2015, observado o grau de zelo da profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza da causa, o trabalho realizado e o tempo exigido para o seu serviço, majoro os honorários sucumbenciais devidos pela apelante de 10% (dez por cento) para 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
001 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. NULIDADE DA SENTENÇA. AFASTADA. RESPONSABILIDADE ADMINISTRATIVA AMBIENTAL. DESCARTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS NO SOLO. MULTA DEVIDA. VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. RECURSO DESPROVIDO.

1. Ao contrário do que sustentado, não observo a alegada insuficiência de fundamentação, valendo consignar que
“a função teleológica da decisão judicial é a de compor, precipuamente, litígios”
, não se destinando
“a responder a argumentos, à guisa de quesitos, como se laudo pericial fosse”
, contentando-se
“o sistema com a solução da controvérsia, observada a
res in judicium deducta
, o que se deu no caso ora em exame”
. (EDcl no AgRg no REsp n. 552.155/SP, relator Ministro Franciulli Netto, Segunda Turma, julgado em 13/9/2005, DJ de 20/2/2006, p. 272).

2. Nos termos da jurisprudência do c. STJ,
a responsabilidade administrativa ambiental apresenta caráter subjetivo, exigindo dolo ou culpa para sua configuração.

3. N
ão existem dúvidas de que os fatos ensejadores da infração ambiental ocorreram, bastando analisar o relatório fotográfico constante do processo administrativo, que atestam o descarte de resíduos (pneus, sucatas de automóveis, lixo de construção e etc.) em área de propriedade/responsabilidade da apelante, no começo de uma ZPA (Zona de Preservação Am
biental), com expressivo valor paisagístico e ecológico.

4. Não constitui demasia consignar que, a despeito da alegação da apelante de que a disposição de resíduo sólido teria sido praticada por terceiros, o comportamento omissivo de não adotar as medidas necessárias para evitar o acesso as áreas de sua propriedade/responsabilidade e, até, mesmo de remover o material irregularmente despejado, evitando o dano ambiental, também tem o condão de gerar responsabilidade.

5. A Administração atuou dentro da margem legal, não havendo violação aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) estabelecido a título e multa, uma vez que a apelante, mesmo já tendo ciência, não gerenciou a sua área e permitiu o lançamento de resíduo sólido sem o devido tratamento, concorrendo, pois, para dano cuja consequência para o meio ambiente e para a população não pode
m
ser mensurado.

6. Recurso desprovido.

D
ECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.